Tribunal: TJBA
Processo: 8001283-68.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001283-68.2024.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SEBASTIAO AZEVEDO CAIRES Advogado(s): MABE DA SILVA ANJOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TEMPO DE SERVIÇO. CONTAGEM PARA FINS DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. AFASTAMENTO INDEVIDO POR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR POSTERIORMENTE ARQUIVADO. PAD QUE DUROU MAIS DE SEIS ANOS COM O AFASTAMENTO DO SERVIDOR DURANTE TODO O TEMPO. DESÍDIA ADMINISTRATIVA. REINTEGRAÇÃO COM EFEITOS EX TUNC. RECONHECIMENTO DO PERÍODO DE AFASTAMENTO COMO TEMPO DE EFETIVO EXERCÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por servidor público estadual contra sentença que julgou improcedente ação ordinária em que se pleiteava o reconhecimento, para fins de aposentadoria, do período de 01/12/2013 a 25/11/2020 como tempo de efetivo exercício. O intervalo corresponde ao afastamento injusto decorrente de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), posteriormente arquivado com absolvição, sem que o servidor tenha sido formalmente suspenso, demitido ou exonerado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o servidor público tem direito à contagem do período em que permaneceu afastado de suas funções, sem remuneração, por força de PAD encerrado com absolvição e arquivamento, como tempo de efetivo exercício para fins legais e previdenciários. III. RAZÕES DE DECIDIR O PAD instaurado contra o servidor tramitou com excesso de prazo e falhas processuais, tendo sido instaurado em 2014, mas com comissão designada apenas em 2019 e concluído somente em 2020, configurando desídia administrativa. Durante o período de afastamento, o servidor não foi formalmente suspenso, demitido ou exonerado, tampouco houve nova imputação de abandono de cargo, revelando omissão da Administração quanto à sua situação funcional. Provas testemunhais e elementos constantes do próprio PAD demonstram que o servidor, embora em desvio de função, exercia atividades regulares na DIREC 19 com ciência da chefia, sendo indevida sua exclusão da folha de pagamento. A exclusão remuneratória ocorreu sem observância do devido processo legal e à revelia do art. 208 da Lei Estadual nº 6.677/94, que veda o afastamento com perda de remuneração, mesmo em casos de investigação formal. A absolvição ao final do PAD impõe o restabelecimento do status quo ante, incluindo a contagem do tempo de afastamento como de efetivo exercício, nos termos do princípio da restitutio in integrum e da jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais de Justiça. A omissão estatal não pode gerar prejuízo ao servidor, sob pena de violação aos princípios constitucionais da legalidade, ampla defesa, contraditório, razoável duração do processo e segurança jurídica, além de configurar enriquecimento ilícito da Administração. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O servidor público injustamente afastado por força de PAD posteriormente arquivado, sem que tenha havido ato formal de suspensão ou exoneração, tem direito à contagem do período como tempo de efetivo exercício para todos os fins legais. A exclusão da folha de pagamento sem prévio devido processo legal viola os princípios constitucionais da legalidade, ampla defesa e contraditório. A absolvição no PAD impõe a reintegração com efeitos ex tunc, assegurando a recomposição integral dos direitos funcionais, inclusive previdenciários. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e LXXVIII; Lei Estadual nº 6.677/94, arts. 56 e 208. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1773701/CE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 17.12.2018; TJ-RJ, APL 02704605920198190001, Rel. Des. Renata Machado Cotta, j. 28.03.2022; TJ-MG, ApCív 5001586-33.2021.8.13.0480, Rel. Des. Carlos Henrique Perpétuo Braga, j. 23.05.2024; TJ-BA, ApCív 0502661-15.2018.8.05.0141, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 20.02.2024; TJ-BA, ApCív 0503869-87.2016.8.05.0146, Rel. Desa. Maria de Lourdes Medauar, j. 07.07.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8001283-68.2024.8.05.0032, em que figura como apelante SEBASTIAO AZEVEDO CAIRES e apelado ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto desta Relatoria